Tribunal: STF
Processo: ARE 1432614
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCAMINHO. § 3º DO ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PARCELAMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PENAL, PROCESSO PENAL APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO, INÉPCIA DA INICIAL MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.



    1. Ausência da Inépcia da inicial. A peça preencheu os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descreveu de forma clara e suficiente as condutas delitivas, apontou as circunstâncias necessárias à configuração do crime imputado ao acusado, de formar a permitir o exercício pleno do direito de defesa assegurado pela Constituição Federal. Inclusive, não é obrigatória a indicação da norma integrativa para crimes tributários, de modo que o desconhecimento da lei é injustificável, conforme o disposto no artigo 21 do Código Penal. 



    2. Materialidade, autoria e dolo comprovados. Condenação mantida.



    3. Mantido o valor da prestação pecuniária, pois a defesa não trouxe qualquer elemento que pudesse amparar a alegada situação financeira atual do apelante, ademais, eventual parcelamento do valor poderá ser pleiteado junto ao Juízo das Execuções Penais, consoante os artigos 66, V, ‘a’ e 169, §1º, ambos da Lei n° 7.210/84.



    4. Recurso da defesa desprovido” (fl. 6, e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Argumenta que a “falta de fundamentação para majoração da pena de prestação pecuniária - ofensa direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal” e a “impossibilidade de inovação na fundamentação pelo Tribunal Regional Federal” (fl. 4, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta, pela falta de prequestionamento e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “o Tribunal Regional Federal da 3ª Região não decidiu com o acerto que lhe é peculiar quando inadmitiu o recurso extraordinário, invocando, para tanto, a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (falta de prequestionamento), bem como a ofensa constitucional reflexa, em relação ao art. 59 do CP, e o impeditivo da Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal (proibição de incursão fático-probatória)“ (fl. 3, e-doc. 38).



    Sustenta ter prequestionado a matéria constitucional e demonstrado, no recurso extraordinário, não se tratar de “rediscussão probatória, nem tampouco de inconstitucionalidade reflexa, mas de ofensa direta ao art. 93, IX, da CF” (fl. 4, e-doc. 38).



    Salienta que “não subsiste (…) o fundamento de que o recurso extraordinário não deve ser admitido porque não teria havido o devido prequestionamento da matéria impugnada ou porque haveria ofensa constitucional reflexa, ou ainda, tentativa de rediscussão de mérito” (fl. 9, e-doc. 38). 



    Pede “seja dado provimento ao presente agravo contra decisão denegatória do recurso extraordinário, vez que todos os elementos necessários ao julgamento do mérito recursal estão presentes, decretando-se, assim, a reforma do decisório atacado no que tange à inadmissibilidade do recurso extraordinário” (fl. 9, e-doc. 38).



    5. O Ministério Público Federal manifestou-se no agravo interposto, reportando-se ao que, “em sede de agravo contra decisão de inadmissão de recurso especial e de recurso extraordinário, às respectivas contrarrazões anteriormente apresentadas, cujos termos reitera e ratifica”



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. A alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito. Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.060.496-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.9.2019).



    8. Quanto à alegação de contrariedade ao art. 59 do Código Penal e de ofensa aos critérios legais a serem observados na fixação da pena de prestação pecuniária e, ainda, quanto ao pedido de redução de pena, o Tribunal de origem assentou: 



    “Nota-se que o montante atribuído à prestação pecuniária deve ser fixado de acordo com o que for suficiente para a prevenção e reprovação da prática criminosa, levando-se em conta, também, a capacidade econômica do condenado, além de ser fixado de maneira a garantir a proporcionalidade com a reprimenda substituída. 



    No particular, não há que se falar em redução da prestação pecuniária, pois a defesa não trouxe qualquer elemento que pudesse amparar a alegada situação financeira atual do apelante o qual consta em seu interrogatório judicial de fl. 154 exercer a profissão de administrador de empresas.



    Ademais, eventual parcelamento do valor poderá ser pleiteado junto ao Juízo das Execuções Penais, consoante os artigos 66, V, "a" e 169,§1°, ambos. da Lei nº 7.210/84. Mantida, no mais, a r. sentença”(fl. 4, e-doc. 14).



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou, com base no quadro fático e jurídico apresentado, não ser possível, em recurso de apelação, apreciar a questão relativa ao parcelamento dos valores referentes à condenação de prestação pecuniária pelo crime de descaminho. Afirmou também o Tribunal de origem que esse pedido deveria ser apreciado pelo juízo da execução penal.



    A pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.210/1984, Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo : 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995- AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LVII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INJÚRIA RACIAL. DOSIMETRIA DA PENA PECUNIÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ANIMUS INJURIANDI. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.123.376-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.10.2018).



    Esses óbices processuais são suficientes para a negativa de provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    9. Ainda que fosse possível superar esse óbice de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    10. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, a sentença de primeiro grau e o acórdão recorrido apresentaram suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Na sentença de primeiro grau, analisou-se com fundamentação suficiente a dosimetria da pena e aplicou-se, segundo os parâmetros legais, as sanções penais, ao julgar-se parcialmente procedente a ação penal, nos seguintes termos:



    “a) Condenar IGOR MASSAKI OHARA, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 334, § 3º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial ABERTO. Presentes as hipóteses dos incisos I, II e III do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena de detenção por duas penas restritivas de direitos (AgReg no Resp 1.449.226 - Ministro Sebastião Reis Júnior), consistentes no seguinte: 1) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, nos moldes do art. 43, inciso IV e art. 46, caput e parágrafos, do Código Penal, pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos definidos pelo juízo da execução penal; 2) prestação pecuniária de 20 (vinte) salários mínimos, direcionada ao Lar do Velhinhos de Campinas, CNPJ n° 46.044.855/0001- 15, com endereço na Rua Irmã Maria Santa Paula Terrier, n° 300- Prost de Souza, Campinas/SP, dados bancários: Banco do Brasil, agência 2913-0, conta corrente 32000-5. Deve o acusado ser advertido de que o descumprimento implicará na conversão das penas restritivas de direito na pena de detenção fixada (artigo 44, § 4º, do Código Penal)” (fl. 8, e-doc. 7).



    O Tribunal de origem ressaltou a impossibilidade de analisar a matéria referente à dosimetria da pena, por não ter sido objeto de impugnação no recurso de apelação, neste termos:



    “a dosimetria da pena não foi objeto de recurso, razão pela qual mantenho a pena em 02 (dois) anos, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa por duas penas restritivas de direitos, tal como fixada na sentença” (fl. 4, e-doc. 14).



    Não se verifica, na espécie vertente, a alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.385.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.7.2022).



     “Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador” (ARE n. 1.410.897-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 5.5.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora